Tribunal: TJDFT
Processo: 0720638-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA NATURAL. VALOR PERCEBIDO MENSALMENTE INFERIOR A CINCO (5) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
1. A Resolução no 271, de 22/5/23, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até cinco (5) salários mínimos.
2. Se os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a dificuldade financeira da parte agravada, confirmando a presunção de hipossuficiência por ela declarada, deve-se manter a decisão que lhe concedeu a gratuidade judiciária.
3. Agravo de instrumento não provido.